Tribunal: CARF
Processo: 10280.904911/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Súmula Vinculante CARF no 11 prevê que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904911/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.490 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
D. A. COMERCIO DE ARTIGOS USADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Súmula Vinculante CARF no 11 prevê que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904911/2009-17
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 01-26.403, proferido pela 1a
Turma/DRJ/ BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo-lhe o direito creditório pleiteado, referente a saldo negativo IRPJ do 1o
trim/2000, no valor de R$ 5.885,40.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição PER/DCOMP no
12903.05785.200906.1.6.023004 (fls.6/8) em que o contribuinte indica crédito de saldo
negativo IRPJ 1o trim/2000 no valor de R$ 5.885,40. Posteriormente, aproveitouse desse
crédito em diversas declarações de compensação (fls.9/46) para extinguir débitos
próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório no 843597110 de 20/07/2009 e anexos
(fls.47/50), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não
homologadas. A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pois “... a soma
das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, ...”. Em
decorrência, as compensações resultaram não homologadas e o pedido de restituição,
indeferido.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 27/07/2009 (fls.51/52),
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 21/08/2009 (fls.55/59),
via representante legal (fls.100/105), alegando em síntese que:
1. A decisão exarada pela SRF que não aceitou as compensações efetuadas por meio do
pedido de restituição padece de evidente erro material e de negativa de vigência de lei
federal, pelo que deve ser revista sob pena de imposição do ônus ilegal de “bis in idem”
ao contribuinte;
2. Labora em erro ao desconsiderar o direito creditório do contribuinte em razão do
pedido de restituição (12903.05785.200906.1.6.023004) do crédito referente ao saldo
negativo de IRPJ - AC 2000, cujo saldo seria insuficiente;
3. Certo é que o crédito relativo a saldo negativo IRPJ se origina da própria Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica na qual encontra-se registrada a
ocorrência de saldo negativo IRPJ - AC 2000;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

4. Dentre os princípios norteadores do Direito Tributário estão o da segurança jurídica,
da instrumentalidade processual e da vedação ao bis in idem, os quais devem ser
homenageados e considerados para efeitos de qualquer decisão administrativa;
5. Pondera-se ser considerado que as declarações de compensação foram realizadas de
forma regular, baseada em crédito que de fato e de direito existe e que foi objeto de
pedido de restituição através do PER/DCOMP 12903.05785.200906.1.6.023004;
6. O procedimento de extinção do crédito tributário através da compensação é
modalidade de pagamento indireto permitido pelo art.156, II do CTN; (transcreve a
norma)
7. A compensação tributária encontra-se basicamente regulamentada pelo art.74 da Lei
9.430/96; (transcreve o caput e §2o do referido artigo)
8. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: relação de
DARF`s recolhidos (fl.61), cópia de DARF`s (fls.62/82), despacho (fl.84), despacho de
diligência (fls.85/86), DIRF - AC 2000 (fl.108) e telas DIPJ/2001 - AC 2000
(fls.109/114).
Por sua vez, a 1a Turma/DRJ/BEL julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE INFERIORES AO TRIBUTO
DEVIDO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Sendo as retenções na fonte inferiores ao tributo devido no período de apuração, o
crédito revela-se inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
a)
Preliminarmente: 1) que a decisão administrativa incorre em erro ao
desconsiderar o direito creditório do contribuinte em razão do pedido de restituição do crédito
referente ao saldo negativo de IRPJ - ano-calendário de 2000, no valor de no valor de R$
5.885,40, sob a alegação de inexistência de saldo; 2) que a origem do crédito encontra-se
demonstrado na DIPJ do referido ano; 3) que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, II do CTN; 4) que o direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ/1o Trimestre/2000 é cristalino;
b) No Mérito: 1) que o Fisco estaria cobrando débitos prescritos, conforme
artigos 173 e 174 do CTN e 2) aplicação do art.14 da Lei no 11.941/2009 que prevê a remissão
das dívidas constituídas até 2007 com valor inferior a R$ 10.000,00, posto que os valores aqui
discutidos somam o montante de R$ 5.885,40, e,
c)
por fim, requereu o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito,
reconhecer, como crédito, o saldo negativo ora discutido.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, versa o presente processo sobre pedido de restituição no
12903.05785.200906.1.6.023004 (fls. 6/8) em que Recorrente indicou crédito de saldo negativo
IRPJ do 1o trim/2000 no valor de R$ 5.885,40, tendo sido esse crédito aproveitado em
declarações de compensação para compensar débitos próprios.
Por intermédio do Despacho Decisório de 20/07/2009, no 843597110 (fl.47), o
suposto direito creditório do IRPJ relativo 1o trim/2000 não foi reconhecido e as compensações,
não homologadas.
Referido despacho foi confirmado pela 1a Turma/DRJ/ BEL. Discordando, a
Recorrente interpôs o recurso cabível, o qual ora se analisa, buscando a reforma da decisão
recorrida visando ao reconhecimento do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a
homologação da que a compensação declarada.
Inicialmente, vale ressaltar que a Recorrente argui preliminar que se confunde
com a própria matéria de mérito, por isso, passo desde logo a apreciá-lo.
Como primeiro argumento de defesa, a Recorrente defende que a exigência dos
débitos estaria prescrita. Contudo, in casu, não há se falar em prescrição. Explique-se.
O presente processo versa acerca do exame de Per/DComp regido pelo art. 741 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Neste contexto, os débitos confessado nos
Per/DComp, no andamento regular do processo estão com exigibilidade suspensa com base no
mencionado § 11 do mencionado artigo., bem como estão com a prescrição interrompida, nos

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. [...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

termos do citado inciso IV do art. 174 do CTN, por representarem atos inequívocos de
reconhecimento das dívidas.
Tal preceito, que regula a prescrição da ação de cobrança dos débitos constantes
nos Pedidos de Compensação de Crédito, assim dispõe:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Todavia, em sede processo administrativo fiscal, está previsto no enunciado da
Súmula Vinculante CARF no 11 editada nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
Portaria ME no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, não há como prosperar a alegação da Recorrente quanto à suposta
prescrição.
Por outro lado, argumenta a Recorrente que o crédito pleiteado estaria
devidamente demonstrado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) constante dos autos, porém, desde a sua instituição a partir de 01.01.1999, a DIPJ tem
caráter meramente informativo, conforme inteligência da Súmula CARF no 922, e não se presta à
comprovação da existência e liquidez de indébito tributário, in verbis:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Esse, inclusive, há muito é o entendimento deste Tribunal:
DIPJ EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não constituindo confissão de divida,
nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário que, não sendo
declarado em DCTF, deve ser constituído por lançamento de ofício. DIPJ. ERRO NO
PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação de valores
declarados, quando não são trazidos a colação elementos que permitam a sua
apuração. Recurso improvido." (Acórdão 103-22990, de 25/04/2007 - Publicado no
D.O. U. no 167 de 29/08/2007) (destacou-se)
Claro está, portanto, que a Recorrente não juntou aos autos documentos hábeis e
idôneos suficientes para comprovar o suposto crédito utilizado na compensação declarada, sendo
do contribuinte o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem a
retificação das informações e não apenas juntar aos autos cópia da declaração retificada.

2 Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de
7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990,
de 25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

Afinal, a DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no
preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras suficientes, tais
como livros fiscais e contábeis e/ou dos documentos nos quais estes se basearam, para que o
julgador administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado.
Que fique claro: o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que
justifiquem a retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentido, ainda, vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código
Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em
última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram".
Ora, levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido
e certo (art. 170 do CTN3), conclui-se que não deve Secretaria da Receita Federal homologar a
compensação se ficar configurada a falta de certeza e liquidez, como de fato ocorreu in casu,
notadamente com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte em declarações ou
demonstrativos por ele entregues.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Deveria ter a Recorrente juntado aos autos outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais
estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar se o tributo apurado
naquela declaração corresponde ao montante escriturado, bem como a comprovação do erro de
fato no preenchimento de suas declarações.
Em suma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão
(que, de acordo com a Recorrente, seria composto por retenções na fonte sob o código 8045),
que, inclusive, em consonância com a Súmula CARF no 143, a Recorrente poderia ter provado
que, em verdade, sofreu a retenção que alega por quaisquer outros meios dos quais dispusesse:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, a partir dos
seguintes acórdãos precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da a remissão prevista na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009. no concernente aos débitos informados na Dcomp (caso não
seja homologada a compensação em discussão), entendo ser matéria preclusa por não ter sido
arguido em sede de manifestação de inconformidade.
Contudo, ad argumentandum tant", ainda assim não seria o caso de remissão dos
mencionados débitos por esta autoridade julgadora, vez que, uma vez cumpridos os requisitos
previstos na norma, esse controle de cobrança compete à DRF, como da autoridade preparadora
que é.
Repise-se: sobre a matéria, tem-se que a cobrança amigável dos débitos tributários
cabe exclusivamente a DRF de origem na execução definitiva da decisão, conforme art. 42 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017, que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB). Destarte, a pretensão aduzida pela Recorrente não encontra guarida nessa instância de
julgamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.490 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.904911/2009-17

Conclui-se pois, que como, não foram carreados aos autos pela Recorrente,
destacando-se que todos os documentos apresentados foram examinados, o acórdão de piso deve
ser mantido, não havendo como reconhecer o direito creditório pleiteado referente a saldo
negativo IRPJ do 1o Trimestre/2000, no valor de 5.885,40.
Assim, tem-se que nos estritos termos legais o procedimento fiscal está correto,
conforme o princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital